Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-55.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004455-55.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CILSO TARGA - CPF: 555.660.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA BUENO COLADELLO - CPF: 051.851.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.409.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE SOARES DA SILVA - CPF: 054.328.881-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHLIN BERNARDI PEREIRA - CPF: 056.788.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (VÍTIMA), MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA - CPF: 064.157.511-40 (VÍTIMA), RAFAEL MACHADO PASUCH - CPF: 020.953.621-79 (VÍTIMA), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (VÍTIMA), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004455-55.2021.8.11.0007

RECORRENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES, PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA –
FATO I
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DESCABIMENTO –
FATO II
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DIANTE DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DELAS –
FATO III
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPERTINÊNCIA –
FATO IV
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS COLETADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, quando evidenciado que o delito de porte é anterior ao cometimento do crime mais gravoso, e o primeiro não guarda nexo de intencionalidade com o crime doloso contra a vida”

[TJMT, N.U 0005857-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023].

Se as provas mostram que o crime foi perpetrado pelo fato de o acusado se sentir incomodado com as insistentes cobranças ameaçadoras da vítima-pretendida e por seu cobrador contratado, e não para se livrar da dívida existente, conforme apontado na decisão hostilizada, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo torpe.

“Uma vez exigida, para a configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP (perigo comum), a escolha de meio para execução cuja potencialidade lesiva ultrapasse o resultado pretendido pelo agente, e que efetivamente exponha a vida de número indeterminado de pessoas, e sendo insuficiente a alegação da existência de terceiros nas proximidades do local onde foram efetuados os disparos, deve ser afastada a mencionada qualificadora ante a inexistência de indícios mínimos para a sua incidência”
[
TJMT,
N.U 1023496-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021].

Não ficando demonstrada a surpresa no ataque perpetrado pelo acusado – haja vista que a visada vítima conseguiu se desvencilhar do disparo –, tampouco dissimulação – uma vez que voltou do carro com a arma em punho –, não há falar em recurso que dificultou a defesa do ofendido.

“O crime tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante – (art. 7o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN) sequer exige a realização de teste de alcoolemia, podendo ser demonstrado por
‘prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’
(CTB, art. 306, § 2o – redação posterior à Lei no 12.971/2014)”
[TJMT, N.U 1009391-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024].

Se os elementos de convicção produzidos se mostram insuficientes para a pronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrada em face dos policiais militares [Fato IV], deve ser reconhecida a despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia, enquanto não ocorrer a extinção da respectiva punibilidade.

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018].

Não se revelando imprescindível a permanência da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, sobretudo diante do resultado do recurso em julgamento, se patenteia plausível sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004455-55.2021.8.11.0007

RECORRENTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Newton Vieira de Brito Netto, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou pela prática dos crimes

1)
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art.14 da Lei n. 10.826/2003];

2)
de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com erro na execução [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 73, todos do CP – vítima: Matheus Aparecido Souto da Costa];

3)
de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB]; e,

4)
de tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes e contra agente de segurança pública [art. 121, § 2o, incisos V e VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítimas: Policiais Militares Rafael Machado Pasuch, Valdir Nascimento, Renato Pereira de Andrade e Edberto Gomes da Silva], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa suscita as seguintes teses:

1)
a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte de arma de fogo com a tentativa de homicídio, ao argumento de que os delitos foram cometidos no mesmo contexto fático, constituindo o delito menos grave apenas e tão-somente o meio para o crime-fim;

2)
a exclusão da qualificadora do motivo torpe, em relação ao Fato II, uma vez que vinha sendo cobrado de forma agressiva e ameaçadora por parte de Cidélio Viana, contratado pela vítima pretendida, Antônio Cilso Targa, que se intitulava
“dono da conta”
, assinalando que
“o motivo do desentendimento no estabelecimento comercial Posto Itaóca nunca foi em razão da dívida existente, mas pela forma de cobrança e principalmente as ameaças recebidas”
;

3)
o afastamento da qualificadora do perigo comum, sustentando que o único disparo efetuado pelo recorrente foi em sentido oposto às pessoas que abasteciam, pois no local onde Matheus foi atingido estava apenas ele e seu amigo, não se verificando o risco de o tiro atingir um número indeterminado de pessoas;

4)
a defesa pleiteia, também, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto
“não houve dissimulação, já que o recorrente disse/avisou à suposta vítima ‘visada’ que se encaminharia até seu veículo”
, sendo que o visado ofendido viu o réu caminhando em sua direção com a arma na mão. Argumenta que a própria vítima afirmou que não houve surpresa, notadamente porque ela
“pulou”
quando viu a arma na mão do acusado;

5)
busca ainda
a absolvição sumária quanto ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, asseverando que não existe prova da materialidade, mas apenas o depoimento de testemunhas que disseram ter visto o acusado ingerir bebida alcoólica naquela data;

6)
o recorrente assevera que as provas são destoantes quanto ao crime de tentativa de homicídio perpetrado em face dos Policiais Militares, somado à deficiência de fundamentação, neste particular. Consigna que seria uma façanha extraordinária o réu não ter conseguido, a uma distância de 10 metros, atingir nenhum policial ou a viatura com giroflex ligado, sendo a história inventada pelos militares
“para justificar a saraivada de tiros contra o recorrente”
, razão pela qual postula sua absolvição sumária ou sua despronúncia quanto ao Fato IV;

7)
subsidiariamente, requesta a exclusão das qualificadoras de que o crime foi praticado para assegurar a impunidade por outros crimes, e contra agente de segurança pública, uma vez que o acusado apenas pretendia buscar o apoio de sua família, que se encontrava na propriedade rural para onde se dirigia.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
hostilizado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004455-55.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Newton Vieira de Brito Netto
, vulgo
“Netto”
, a prática dos seguintes crimes:

1)
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [14 da Lei n. 10.826/2003- Fato I];

2)
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [vítima: Matheus Aparecido Souto da Silva – art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 73 (erro na execução), todos do CP – Fato II];

3)
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [art. 306 da Lei n. 9.503/97 – Fato III];

4)
tentativa de homicídio qualificado para assegurar a impunidade de outros crimes, praticado contra agentes de segurança pública (policiais militares), por duas vezes, em continuidade delitiva [art. 121, § 2o, incisos V e VII, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – Fato IV], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO I – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta dos autos que de data não mencionada até o dia
21 de julho de 2021
, na Rodovia MT-325, Zona Rural, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente,
portou
e
transportou

arma de fogo e munição de uso permitido
, consistente em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA: MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA)

Consta também do incluso caderno de investigação que no dia
21 de julho de 2021
, por volta das
16h00
, no estabelecimento comercial Posto Itaóca, localizado na Rodovia MT-325, bairro Residencial Universitário, Município de Alta Floresta/MT,
NEWTON
, consciente e voluntariamente, por
motivo torpe
,
assumindo o risco de ceifar a vida de outrem de modo a gerar perigo comum, e mediante recurso de que dificultou a defesa da vítima
,
tentou matar Antonio Cilso Targa (vítima visada)
utilizando-se de uma arma de fogo, mas por
erro no uso dos meios de execução atingiu a vítima Matheus Aparecido Souto da Costa
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO III – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Extrai-se ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, consciente e voluntariamente, o denunciado
NEWTON

conduziu o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO IV – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMAS: POLICIAIS MILITARES RAFAEL, VALDIR, RENATO E EDBERTO)

Por fim, consta do caderno investigativo que na data supramencionada, o denunciado
NEWTON
, consciente e voluntariamente, para
assegurar a impunidade de outros crimes
,
tentou matar
,
em duas oportunidades
,
as vítimas Rafael Machado Pasuch
(Tenente da Polícia Militar),
Valdir Nascimento
(3o Sargento da Polícia Militar),
Renato Pereira de Andrade
(Soldado da Polícia Militar) e
Edberto Gomes da Silva
(Soldado da Polícia Militar),
enquanto exerciam suas funções
, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se ao longo das investigações que, em data não informada, até o dia
21 de julho de 2021
, o denunciado
NEWTON

portou
e
transportou arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em 1 (um) revólver série AAM105755, calibre .357, 4 (quatro) munições deflagradas calibre .357 e 17 (dezessete) munições intactas calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que
o armamento mencionado vinha sendo transportado no veículo automotor utilizado pelo denunciado NEWTON até a data supracitada
.

Constatou-se também que há aproximadamente
cinco meses antes da data dos fatos
o denunciado
NEWTON
havia comprado várias cabeças de gado de
Antônio Cilso Targa
, contudo ele
não havia quitado a dívida até aquele momento
.

Assim, extrai-se que na data dos fatos
Antônio Cilso Targa
encontrava-se acompanhado de seus amigos
CAIO
e
CIDELIO
no Posto de Combustível Itaóca quando o denunciado
NEWTON
chegou e entrou na conveniência do referido estabelecimento comercial. Ao perceber que o denunciado estava saindo do local,
Antônio pediu esclarecimentos quanto ao pagamento da dívida que NEWTON detinha com ele
, momento em que o denunciado pediu que o esperasse estacionar seu veículo automotor ao lado da bomba de combustível e já retornaria para conversar com ele.

Assim,
utilizando-se da surpresa e dissimulação
, uma vez que fingiu que apenas estacionaria seu veículo automotor em outro local quando sua intenção era alcançar a arma do crime (recurso que dificultou a defesa do ofendido),
NEWTON tomou posse do revólver que ali guardava e transportava e, visando ceifar a vida de Antônio Cilso Targa para esquivar-se de pagar a dívida (motivo torpe), desferiu um disparo de longa distância para local e que se encontravam várias pessoas além de Antônio Cilso Targa (resultando perigo comum)
, visando matar Antônio. Contudo,
por erro na execução (má pontaria), o disparo veio a atingir terceira pessoa, Matheus Aparecido Souto da Costa, que se encontrava naquele local, causando-lhe lesões que só não levaram à sua morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente
, consistente no rápido atendimento médico eficaz.

Ato contínuo, o denunciado
NEWTON evadiu-se do local conduzindo o veículo automotor
camionete, marca Toyota, modelo Hillux, ano 2017, placa QBJ-0060-MT, chassi 8AJBA3CD7H1596783,
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, tendo em vista que momentos
antes do FATO II
ele havia
ingerido bebida alcoólica
na conveniência do Posto de Combustível Itaóca.

Em
atendimento à ocorrência
, a
Guarnição da Polícia Militar
passou a
perseguir NEWTON
, que tomou rumo pela Rodovia MT-325, até que se deparou com o denunciado urinando na beira da estrada. Contudo, ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar,
o denunciado NEWTON efetuou um disparo de arma de fogo em direção dos Policiais Militares (primeira vez)
, assumindo o risco de matá-los e visando com isso
assegurar a impunidade dos crimes anteriores
, já que estavam em seu encalço. Em seguida, NEWTON novamente passou a conduzir seu veículo automotor, fugindo da polícia.

Algum tempo após, ao ser flagrado saindo de um bar na Rodovia MT325, a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em interceptar o denunciado NEWTON, momento em que os Policiais Militares Renato Pereira de Andrade, Valdir Nascimento e Rafael Machado Pasuch efetuaram vários disparos de arma de fogo visando inutilizar o veículo, contudo o denunciado conseguiu continuar a fuga por aproximadamente mais 2 (dois) quilômetros.

Em seguida, o denunciado
NEWTON desceu da camionete e efetuou mais 2 (dois) disparos em face da Guarnição da Polícia Militar
(segunda vez), assumindo o risco de matar aqueles policiais, novamente visando assegurar a impunidade de seus crimes anteriores, razão pela qual o Policial Rafael Machado Pasuch reagiu com vários disparos de arma de fogo, cessando a ação quando NEWTON foi alvejado e restou incapaz de realizar mais disparos,
vindo a ser preso e encaminhado ao atendimento médico
. NEWTON somente não consumou o delito em razão da reação policial, que o impediu de continuar atirando contra os policiais”.

I – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E O DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Neste tópico, o juízo de origem assim decidiu:

“Na hipótese dos autos, entendo não haver consunção, pois ficou comprovado que o acusado já portava a arma de fogo para, supostamente, se vingar dos cobradores, tendo o mesmo inclusive declarado que já a possuía para fins de proteção, além de confessar ainda que utilizou essa mesma arma no cometimento do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Matheus.

Portanto, sendo o porte ilegal de arma de fogo um crime permanente, a consumação ocorreu antes mesmo do início dos atos preparatórios relativos aos crimes de tentativa de homicídio, sendo de rigor a sua pronúncia por essa imputação”
.

Não ignoro que, a depender das circunstâncias fáticas, se afigura pertinente o reconhecimento do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o de homicídio quando comprovado, indene de dúvidas, que o artefato foi transportado única e exclusivamente para o cometimento do crime contra a vida, o que não se infere no caso em apreço.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o recorrente não portava a arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida de seu suposto adversário.

Pelo contrário, as provas dos autos mostram que o encontro entre eles se deu de maneira absolutamente casual.

Segundo bem destacado pelo juízo de origem, o próprio acusado admitiu que vinha sendo ameaçado, razão pela qual adquiriu a arma de fogo para defesa pessoal e de sua família.

Conquanto o acusado tenha utilizado, de fato, a arma de fogo naquela ocasião, não se pode falar que os crimes meio e fim foram praticados no mesmo contexto fático, a autorizar a conclusão de que o primeiro deve ser absorvido pelo segundo, porquanto há
fortes indícios
de que o artefato era costumeiramente transportado pelo recorrente antes do crime de tentativa de homicídio perpetrado em face de Antônio Cilso Targa, e que, por erro na execução, acabou por atingir Matheus Aparecido Souto da Costa.

A existência de indicativos de que o recorrente portava a arma antes do crime, e que não a transportou apenas com a finalidade de utilizá-la em face da vítima, desautoriza o reconhecimento do princípio da consunção e, de consequência, sua absolvição sumária.

Nesse sentido:

“2.2 Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.” (N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26.04.2023 e publicado no DJE de 27.04.2023)”
[1]
.

“Inviável o reconhecimento do princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, quando evidenciado que o delito de porte é anterior ao cometimento do crime mais gravoso, e o primeiro não guarda nexo de intencionalidade com o crime doloso contra a vida”
[2]
.

“O ‘pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio não pode prosperar, visto que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é delito autônomo, cuja consumação ocorrem em momento distinto do crime de homicídio, com a simples conduta de portar arma, que pode ser anterior ou posterior ao crime, não havendo, por isso, de se cogitar em bis in idem. [...] Destarte, deve ser reservada ao Tribunal do Júri a análise da autonomia do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido’ (Parecer da PGJ no 007441-010/2022).

‘Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção’ (STJ, REsp n. 840.814/DF)”
[3]
.

Neste mesmíssimo sentido, é o pacífico entendimento deste Sodalício, conforme redação contida no Enunciado n. 38:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

Forte em tais razões, mantenho a pronúncia com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

II – DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICUTOU A DEFESA DO OFENDIDO, RECONHECIDOS NO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PERPETRADO EM FACE DE ANTÔNIO CILSO TARGA, MAS QUE, POR ERRO DE EXECUÇÃO, ATINGIU MATHEUS APARECIDO SOUTO DA COSTA [FATO II]

O juízo de primeira instância reconheceu a presença do motivo torpe, entendendo que o recorrente tentou matar Antônio Cilso Targa, a fim de
evitar
o pagamento de uma dívida.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, este não foi o motivo do crime.

Pelo que consta dos autos, o acusado estava, de fato, incomodado com as insistentes cobranças efetuadas pela vítima, Antônio Cilso Targa, segundo o qual o réu estava em mora desde
março de 2021
, ressaltando que o crime foi praticado em 21/7/2021.

Há nos autos, ainda, provas de que Antônio havia contratado
Cidélio Viana Neves
, alcunha
“Grande”
, para auxiliá-lo na cobrança da dívida, havendo indícios de que esta pessoa passou a cobrar agressivamente o débito, inclusive com ameaças à família do recorrente.

No fatídico dia, a vítima, Antônio, se encontrava no Posto Itaóca na companhia de Célio e Cidélio, oportunidade na qual, ao que parece,
casualmente
, se encontrou com o acusado.

Naquele instante, Antônio asseverou que
“aproveitou para cobrar novamente o acusado”
, momento em que este respondeu:
“eu vou ali e já volto para conversar”
; quando então voltou com uma arma de fogo e efetuou o disparo em sua direção.

Portanto, me parece claro que o motivo do crime não foi a tentativa do réu em se livrar da dívida.

Ao que consta dos autos, ele estava se sentindo incomodado e amedrontado com as insistentes e reiteradas cobranças feitas por Antônio e por Cidélio, razão pela qual, naquele momento, resolveu tentar contra a vida do primeiro, efetuando disparo de arma de fogo.

Partindo dessa premissa, até se poderia inferir possível futilidade do homicídio, mas jamais sua torpeza.

Digo isso porque, nas palavras de Rogério Greco:

“Torpe é o motivo abjeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente. Aníbal Bruno, com precisão, afirma:

‘Torpe é o motivo que contrasta violentamente com o senso ético comum e faz do agente um ser à parte no mundo social-jurídico em que vivemos. Entram nessa categoria, por exemplo, a cobiça, o egoísmo inconsiderado, a depravação dos instintos. Assim, a ambição de lucro de quem pratica homicídio para receber um prêmio de seguro ou apressar a posse de uma herança, ou eliminar um coerdeiro, ou fazer desaparecer um credor inoportuno; o propósito de dar morte ao marido para abrir caminho aos amores com a esposa; o prazer de matar, a
libido de sanguine
, dos velhos praticados, essa rara e absurda satisfação que o agente encontra na destruição da vida de outrem e que vem muitas vezes associada a fatos de natureza sexual ou constitui expansão do sentimento monstruoso de ódio aos outros homens; o impulso mórbido de lascívia que conduz o agente a atos de necrofilia’”
[Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed., Niterói, RJ: Impetus, 2018, p. 27].

Seguindo a mesma esteira, cito ensinamento de Cleber Masson:

“Motivo torpe é o vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. Exemplo: matar um parente para ficar com sua herança. Fundamenta-se a maior quantidade de pena pela violação do sentimento comum de ética e de justiça.

A vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, o qual reclama avaliação no caso concreto”
[Direito Penal: parte especial, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 28].

Com efeito, se o crime foi perpetrado apenas pelo fato de o acusado se sentir incomodado com as insistentes e não muito cordiais cobranças efetuadas pela vítima e pelo cobrador por ela contratado, verifico que até se poderia reconhecer o motivo fútil, assim definido pela doutrina:

Segundo Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente
desproporcional
à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana”
[4]
.

No mesmo sentido é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso,
‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’
.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual
há um abismo entre a motivação e o comportamento
extremo levado a efeito pelo agente”
[5]
.

Cito, por fim, profícuo escólio de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é
todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime
, em vista de sua banalidade. É a
desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa
que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do
homo medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral
.
Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
. Daí por que,
havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada
”
[6]
.

Entretanto, analisando com acuidade o caso concreto, percebo sinais de certa animosidade entre as partes, razão pela qual, data máxima venia, tal qualificadora não pode ser reconhecida.

“
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[7]
.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[8]
.

Forte em tais razões,
afasto
a qualificadora do
motivo torpe
.

De igual modo, não ficou comprovada a presença da qualificadora do perigo comum.

O juízo singular assinalou que
“no momento dos fatos outras pessoas estavam transitando no Posto Itaóca, o que ocasionou perigo comum, vindo a atingir terceira pessoa”
.

A propósito, o simples fato de o acusado ter atingido pessoa distinta da pretendida, poderia sugerir a presença da qualificadora.

Contudo, não é o que mostra as provas dos autos.

Segundo se depreende dos autos, apenas Matheus Aparecido Souto da Costa e seu amigo passavam próximos ao réu e ao ofendido no momento dos disparos, conforme asseverado por Antônio, vítima pretendida.

A testemunha Cidélio foi categórico ao asseverar que, no momento do disparo, estava na conveniência e não perto da vítima.

As demais testemunhas afirmaram que apenas ouviram o disparo, não havendo provas de que estivessem, de fato, na linha de tiro, a autorizar o reconhecimento da qualificadora em questão.

Com efeito, segundo assente entendimento jurisprudencial, a qualificadora do perigo comum somente se revela admissível quando seja exposto
“um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas”
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“3. Conforme já decidiu esta Corte,
‘o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado – o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa
(‘ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum’) –
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’

(REsp n. 1.351.249/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017). Essa situação, contudo, não ficou evidenciada no caso em exame, o que reclama a manutenção do afastamento da referida qualificadora”
[9]
.

“1. Inexistência nos autos de indícios mínimos de que os disparos efetuados pelos réus
colocaram em risco número indeterminado de pessoas
que estariam no interior do estabelecimento comercial ou em via pública determina a manutenção, na pronúncia, da exclusão da qualificadora de que possa resultar perigo comum”
[10]
.

“A qualificadora prevista no §2o, inciso III, do artigo 121, do CP, deve ser excluída se o meio e o modo empregados pelos réus não indicam a ocorrência de perigo comum, tal como ocorre nos casos em que o meio empregado para a prática do homicídio é uma explosão ou um incêndio, situações que fogem ao controle do agente,
podendo atingir um indeterminado número de pessoas
”
[11]
.

“[...] – Da análise dos meios indicados no artigo 121, §2o, III, CP, pode-se concluir que o ‘perigo comum’ deve ser entendido como
meio de execução que expõe a um perigo indeterminado número de pessoas
, com consequências, ou seja, extensão, também imprevisíveis”
[12]
.

Destaque-se, em reforço, que este Sodalício, enfrentando situação semelhada, assim decidiu:

“[...] – Uma vez exigida, para a configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP (perigo comum), a escolha de meio para execução cuja potencialidade lesiva ultrapasse o resultado pretendido pelo agente, e que efetivamente
exponha a vida de número indeterminado de pessoas, e sendo insuficiente a alegação da existência de terceiros nas proximidades do local onde foram efetuados os disparos,
deve ser afastada a mencionada qualificadora ante a inexistência de indícios mínimos para a sua incidência [...]”
[13]
.

“[...] 3. Nos dizeres do STJ,
‘o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado [...]
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo
, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’
, o que não vem de ser a hipótese dos autos [Neste sentido: REsp 1351249/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017]”
[14]
.

Ressalte-se, por fim, que analisando situação semelhada com a dos presentes autos, este Tribunal entendeu que a deflagração de vários disparos de arma de fogo em local onde estavam, além da vítima, outras pessoas, conquanto possa autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar, não configura a qualificadora do perigo comum, conforme se infere do precedente abaixo:

“O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, inclusive uma criança, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. Precedentes do STJ. Tal situação não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, III, do CP (perigo comum), cuja incidência conclama a exposição de um número indeterminado de pessoas a perigo”
[15]
.

Para o reconhecimento da aludida qualificadora, não se pode presumir
“que os disparos efetuados poderiam causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas atingidas”
[16]
.

Assim, a
exclusão da qualificadora do perigo comum
, é medida que se impõe.

Por fim, não se afigura plausível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o juízo de primeira instância,
“o acusado agindo de surpresa e dissimulação, fingiu estacionar o veículo em outro local, mas, supostamente, teria tido a intenção de alcançar a arma do crime para, supostamente, atentar contra a vida de Antônio Cilso Targa”
.

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo juízo de origem, não é possível extrair dos autos a malsinada surpresa salientada na decisão hostilizada.

A vítima pretendida, em juízo, declarou que
“que no dia dos fatos estava no posto Itaóca com Caio e com Cidélio, conhecido como ‘Grande’ quando então o acusado chegou ao local, e aproveitou para cobrar novamente o acusado, momento em que percebeu que o acusado estava sob o efeito de bebida alcóolica. Afirma que o acusado respondeu
‘eu vou ali e já volto para nós conversar’
, tendo ele ido até a camionete e retirado o veículo, voltando com uma arma de fogo e efetuado um disparo em sua direção”
.

Percebe-se, com isso, que o ofendido presenciou o momento no qual o acusado se dirigiu ao seu veículo e dele retornou com uma arma de fogo em suas mãos.

Conquanto tenha asseverado que
“não sentiu medo, pois não esperava que o acusado fosse capaz de fazer isso”
, o ofendido admitiu que
não
foi pego de surpresa, tanto que conseguiu correr e se esquivar do disparo efetuado, que veio atingir, por erro na execução, a vítima Matheus.

A vítima pretendida, Antônio Cilso, disse que viu o acusado com o revólver na mão, razão pela qual
“na hora que ergueu a arma eu pulei também, não vi nada, só escutei o barulho”
.

Não ficando demonstrada a surpresa no ataque perpetrado pelo acusado – haja vista que a pretendida vítima conseguiu se desvencilhar do disparo –, tampouco dissimulação – uma vez que voltou do carro com a arma em punho –, não há falar em recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A propósito, analisando situação parecida com a ora enfrentada, decidi que
“Afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo”
[17]
.

Fixadas tais premissas, afasto as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, reconhecidas pelo juízo de origem no atinente ao crime de tentativa de homicídio perpetrado em face de Antônio Cilso Targa, que atingiu, por erro na execução, Matheus Aparecido Souto da Costa, mantendo-se a pronúncia pelo crime de homicídio tentado em sua modalidade simples [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

III – ALEGADA FALTA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART. 306 DO CTB].

No atinente ao crime conexo de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 306 do CTB, o juízo de origem assim fundamentou:

“Dos fatos acima mencionados, colhe-se perfeitamente a existência de indícios suficientes da autoria dos crimes conexos, especialmente pelas declarações da vítima, testemunhas e confissão parcial do acusado.

[...] Ainda, é de ressaltar que as testemunhas Franciele e Cristina afirmaram que o acusado havia ingerido bebida alcoólica naquele dia, ao menos duas doses de pinga”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, certo é que a embriaguez pode ser comprovada mediante produção de prova testemunhal.

A propósito,
“O crime tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante – (art. 7o, II, da Resolução no 432/2013 do CONTRAN) sequer exige a realização de teste de alcoolemia, podendo ser demonstrado por
‘prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’
(CTB, art. 306, § 2o – redação posterior à Lei no 12.971/2014)”
[18]
.

Na hipótese vertente, há diversas testemunhas que visualizaram o acusado ingerindo bebida alcoólica momentos antes da tentativa de homicídio, inclusive na conveniência do Posto Itaóca, local onde ocorreu o crime contra a vida.

A visada vítima do crime de homicídio tentado, Antônio Cilso Targa, disse que
“percebeu que o acusado estava sob o efeito de bebida alcoólica”
.

Além disso, a testemunha Cristina da Silva Oliveira contou que
“naquele dia o acusado foi mais de uma vez na conveniência e fez o uso de bebida alcoólica”
, fato este confirmado por Franciele Soares da Silva, segundo a qual
“recorda-se que o acusado havia ido duas vezes na conveniência e que ele havia consumido duas doses de pinga”
.

O próprio acusado admitiu, na fase inquisitorial, que
“ingeriu algumas latas de cerveja”
.

Consoante se extrai da prova produzida, as testemunhas afirmaram, com segurança, que o acusado fez uso de bebida alcoólica no dia dos fatos, razão pela qual a manutenção da pronúncia em relação ao crime conexo de embriaguez ao volante é medida que se impõe.

IV – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA OS POLICIAIS MILITARES

De início, convém destacar a insofismável fragilidade das provas produzidas em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face dos policiais militares Rafael Machado Pasuch, Valdir Nascimento, Renato Pereira de Andrade e Edberto Gomes da Silva.

Para melhor compreensão dos fatos, convém descrever o cenário fático no qual supostamente o crime foi cometido.

Após o disparo efetuado no posto de gasolina, o acusado se dirigiu à propriedade rural de seus genitores, quando, em determinado momento, houve disparos de arma de fogo.

Apesar de o recorrente asseverar que não efetuou nenhum disparo de arma de fogo contra a guarnição policial, os militares afirmaram, com convicção, que tiros foram desferidos.

Há dúvidas, porém, acerca do número de disparos que foram efetuados, e da distância que o réu se encontrava.

Digo isso porque, segundo o PM Rafael Machado Pasuch,
“a guarnição se deparou com veículo parado na estrada e o acusado urinando, ocasião em que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição”
.

De outro giro, o PM Edberto Gomes da Silva não soube precisar o número de disparos efetuados, dizendo que
“se não me engano, foram dois”
.

De toda sorte, há que se ressaltar que não estamos diante de uma intensa troca de tiros entre supostos bandidos em fuga com policiais militares que estavam no encalço deles.

O que houve, efetivamente, foi o disparo de um ou dois tiros de arma de fogo supostamente efetuado pelo acusado contra a guarnição policial, porém, felizmente não chegou a atingir ninguém dela.

Após efetuar o disparo, o acusado tomou a direção do veículo e empreendeu fuga do local.

Não se põe dúvida, portanto, que a intenção do acusado não foi atingir ou tentar contra a vida dos militares, posto que, se assim o fosse, por certo teria efetuado outros disparos contra a guarnição policial, sobretudo porque foram com ele apreendidas 17 [dezessete] munições intactas.

Além de não se saber ao certo quantos disparos foram efetuados, ainda existem dúvidas acerca da distância que o réu se encontrava da guarnição naquele momento.

Conforme bem destacou a defesa em suas razões recursais, o PM Rafael declarou que o acusado estava a uma distância aproximada de 150 a 200 metros.

O PM Valdir asseverou que o réu se encontrava há mais ou menos 300 metros de distância no momento do disparo.

Já o PM Andrade assinalou que o acusado estava mais de 50 metros, mas não soube dizer precisamente sua distância.

Por fim, o PM Edberto declarou que o recorrente se encontrava na faixa de 100 metros mais ou menos.

Não obstante a discrepância verificada nos depoimentos dos policiais acerca da distância exata que o acusado se encontrava no momento do [primeiro] disparo, o Laudo Pericial Criminal de Reprodução Simulada em Local de Crime Contra a Vida n. 500.2.06.2022.007063-01, a menor distância indicada foi de
39m [trinta e nove metros]
, e a maior de
42 [quarenta e dois metros]
.

A reprodução simulada foi realizada a pedido do Ministério Público Estadual, tendo por objetivo elucidar as alegações levantadas pela Promotoria acerca da abordagem policial que resultou na prisão do acusado,
“em especial a distância entre o réu e os policiais no momento em que ele supostamente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar”
.

Participaram da reprodução simulada os policiais militares Rafael Machado Pasuch, Edberto Gomes da Silva e Valdir Nascimento, sendo que
“os policiais Pasuch e Gomes afirmam ter visto o réu efetuar o disparo de arma de fogo, adentrar em seu veículo e sair enquanto que o PM Nascimento apenas teria ouvido o disparo”
.

O Perito Oficial Criminal, Carlos Eduardo Hassegawa Siqueira, salientou que
“De acordo com os depoimentos dos policiais o suposto disparo efetuado pelo réu teria ocorrido a uma distância em que era possível identificar o veículo da vítima (reconhecer os caracteres do emplacamento do veículo). Desta forma com o emprego de uma trena, foi mensurado a distância em que os policiais conseguiam identificar os caracteres do emplacamento de um veículo. Desta forma, a menor distância indicada foi de 39m (trinta e nove metros) e a maior de 42m (quarenta e dois metros)”.

Por fim, o Perito concluiu que
“a presente reprodução simulada ficou limitada ao confronto de versões do réu e dos policiais militares, havendo divergência quanto ao local da tentativa de abordagem e da realização do disparo de arma de fogo contra a guarnição da polícia Militar, onde o réu nega ter efetuado o disparo”.

Conquanto haja parcos indícios de que a intenção do acusado seria atingir os policiais militares para se livrar de possível abordagem, entendo que as provas coligidas na fase do
judicium accusationis
se mostram frágeis para autorizar a pronúncia.

Me parece pouco crível que o acusado, estando a uma distância aproximada de 10 metros – quando, supostamente, efetuou [outros] disparos de arma de fogo –, conforme afirmado pelo PM Edberto, não conseguisse êxito em sequer atingir a viatura policial, notadamente porque os peritos encontraram 24 [vinte e quatro] orifícios de entrada no veículo Hilux conduzido pelo recorrente.

Forte em tais razões, à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação do recorrente na prática delituosa descrita no Fato IV da exordial acusatória, entendo que sua despronúncia é medida de rigor, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE no 96200/2014)”
[19]
.

“Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[j
udicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção”
[20]
.

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha concorrido para o delito de homicídio qualificado tentado, impõe-se a sua despronúncia, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal”
[21]
.

Fixadas tais premissas, a despronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado em face dos policiais militares é medida de rigor [Fato IV].

V – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

A defesa postula, ainda, em pedido incidental, a retirada da tornozeleira eletrônica como condição para cumprimento de sua prisão domiciliar, haja vista inúmeras dificuldades técnicas enfrentadas.

Com efeito, esta Câmara Criminal, em
30/5/2023
, substituiu a prisão preventiva do paciente pela domiciliar.

Entretanto, passado mais de ano do monitoramento eletrônico, não se tem notícias sobre descumprimento deliberado do acusado quanto à obrigação imposta.

Some-se a isso que, considerando o resultado do presente recurso, o acusado será pronunciado pelos crimes de homicídio tentado em sua forma simples [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], razão pela qual entendo desproporcional a manutenção de sua prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

De mais a mais, nos termos do parágrafo único do art. 6o da Resolução 412/CNJ, a medida de monitoramento eletrônico poderá ser aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de 180 [cento e oitenta] dias para reavaliação de sua necessidade.

Nesse diapasão, nada obsta a substituição da prisão domiciliar do paciente por medidas cautelares menos onerosas.

VI – PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[22]
.

VII – DISPOSITIVO

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

1)
afastar as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ficando o recorrente,
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, pronunciado pela prática do crime de homicídio simples em sua modalidade tentada, com erro na execução [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, e art. 73, todos do CP], tendo como vítima Matheus Aparecido Souto da Costa [Fato II];

2)
despronunciar
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em relação aos policiais militares [Fato IV], por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova;

3)
conservam-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada, em especial a pronúncia do recorrente em relação aos crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] [Fato I], e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [art. 306 da Lei n. 9.503/97] [Fato III].

Por fim, substituo a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico imposta ao recorrente, pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da pretendida vítima, Antônio Cilso Targa, tampouco das testemunhas arroladas pela acusação, a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela retirada da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1028338-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/5/2024, Publicado no DJE 30/5/2024.

[2]
TJMT, N.U 0005857-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 1018360-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[4]
Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29.

[5]
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30.

[6]
Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39.

[7]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[8]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[9]
STJ, AgRg no REsp 1621651/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020.

[10]
TJDFT,
Acórdão 1128980
, 20160310220220RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 137/143.

[11]

TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0540.13.000994-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 7/7/2021, publicação da súmula em 14/7/2021.

[12]

TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0079.12.033977-9/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 9/3/2017, publicação da súmula em 20/3/2017.

[13]
TJMT,
N.U 1023496-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021.

[14]
TJMT,
N.U 1009723-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019.

[15]
TJMT,
N.U 0003647-37.2014.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/9/2018, Publicado no DJE 25/9/2018.

[16]
STJ, REsp 1351249/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017.

[17]
TJMT, N.U 1011793-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/6/2020, Publicado no DJE 8/7/2020.

[18]
TJMT, N.U 1009391-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/5/2024, Publicado no DJE 29/5/2024.

[19]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/2/2019, Publicado no DJE 15/2/2019.

[20]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

[21]
TJMT, N.U 0015867-20.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023.

[22]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024